Tribunal: TJES
Processo: 5000229-24.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-24.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA PEZZIN e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
000229-24.2021.8.08.0038

RE
CORRENTE
S
:
SONIA MARIA PEZZIN, MICHEL DAMM ZOGAIB

REC
ORRID
O
:
BANCO PAN S/A,

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO.
AUSÊNCIA
DE NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8782972.

Contrarrazões no Id. 8782977 e Recorridos assistidos de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8782972), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Em que pese os argumentos do Recorrido acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

Também concedo aos Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, a despeito de impugnação da parte Recorrida, uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidencia a necessidade de tal concessão. Isso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
8782970
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por conseguinte, declaro
extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.’’

Trata-se de ação
declaratória de inexistência de débito c/c
condenação

em danos materiais, morais c/c pedido de tutela de urgência
, sob o argumento que
os Autores
efetuaram o pagamento de boleto fraudulento emitido dentro da própria página do Banco Pan na internet.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que ‘‘
[...] os autores deveriam adotar todas as cautelas para se certificar de que estavam, de fato, em contato com a requerida, que possuem sites identificados na web. Diante disso, há quebra do nexo de causalidade, já que não foi o Requerido que emitiu o boleto, tampouco há prova de que isso ocorreu dentro do ambiente virtual do mesmo’’.

O
s
Recorrente
s
em suas razões recursais pleiteia
m
a reforma da r. Sentença, alegando
terem acessado site oficial do Recorrido
e
que não receberam o boleto para pagamento via
Whatapp.
Também argumentam existirem danos morais a serem indenizados.

Pois bem.

Observo que os Recorrentes não apresentaram o endereço do
site
oficial do Banco Pan o qual dizem terem acessado, tampouco o
link
que os direcionou a um serviço de atendimento para renegociação de dívida. Os
prints
colacionados no Id. 8782939 referem-se apenas às páginas de atendimento.

Caberia indicar, por exemplo, o endereço da aba ‘‘Renegociação Banco Pan – iZito’’ (Id. 8782939) para verificar se aquele corresponderia a um dos canais oficiais de atendimento do Recorrido.

Acrescento que, nem sempre, os resultados apresentados em
sites
de busca como o Google redirecionam às páginas oficiais procuradas pelo utilizador, sendo responsabilidade deste analisar se aqueles correspondem de fato aos
links
oficiais.

Sobre o
WhatsApp
o qual os Recorrentes supostamente mantiveram contato, não foi juntado
print
do perfil a fim de verificar se este possui selo de verificação. Ainda, o número ‘’+ 55 (11) 91133-2109’’ não corresponde aos telefones disponibilizados no
site
oficial do banco.

Colaciono os seguintes julgados acerca da temática:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Golpe do boleto. Autor que recebeu boleto falso de terceiro fraudador. Intenção de quitar a dívida. Pagamento de boleto falso que não quita a dívida com a ré. Débito persistente. Cobrança e negativação regulares. Danos não verificados. Boleto falso encaminhado ao autor via e-mail. Pagamento direcionado a terceiro.
Autor que não tomou as cautelas necessárias. Boleto não emitido a partir do sistema informatizado da ré. Ausência de nexo causal. Excludente de responsabilidade – Art. 14, § 3º, II, do CDC.
Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10267854420218260002 SP 1026785-44.2021.8.26.0002, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 21/03/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2022) (
grifo nosso
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE BOLETO FALSO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. CASO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Nos termos do art. 14, § 3º, II, do CPC, a responsabilidade do fornecedor de serviços, independentemente da existência da culpa, será afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro -
A fraude decorrente da adulteração de boleto bancário, emitido fora dos canais oficiais da prestadora de serviço, cujo valor foi creditado em outra agência/conta, tendo como beneficiário terceiro fraudador, não caracteriza fortuito interno - Configurada a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima por não ter tomado as cautelas necessárias ao efetuar o pagamento do boleto falso, agindo com negligência, não há que se falar em falha na prestação de serviço, situação apta a romper o nexo de causalidade da responsabilidade objetiva.
(TJ-MG - AC: 50252607920218130079, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 01/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023) (
grifo nosso
)

Desse modo, demonstrada a inexistência de concorrência do Recorrido em relação ao pagamento em questão, na medida em que os Recorrentes foram vítimas de fraude, não há como imputar ao banco a responsabilidade por lesão causada por terceiro, constituindo causa excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC.

Logo,
voto pela manutenção integral da r. sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o
s

R
ecorrente
s
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)